Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-66.2015.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001766-66.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILTON DIAS PADILHA - CPF: 882.497.431-72 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DO MUNICÍPIO –

ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO –

AUSÊNCIA DE VÍTIMAS –

DANO MORAL –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –

OBSERVÂNCIA DO RESP: 1653413 RJ 2016/0193046-6 – JUROS MORATÓRIOS DEVIDO A PARTIR DA DATA DO EVENTO
DANOSO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao dano moral, o REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6 afastou sua presunção
in re ipsa
, devendo a parte que o alega, fazer prova do extrapolamento do dano além da esfera patrimonial, prova esta, não produzida nos autos.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, deve-se observar a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros moratórios da data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor,
Wilson Dias Padilha
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da a Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos na Ação Indenizatória de nº 0001766-66.2015.8.11.0039, que na análise do dever de indenizar pela parte Requerida, em razão de acidente entre veículos automotores, julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o
Município de São José dos Quatro Marcos ̧
ao pagamento dos danos materiais, afastando a condenação por danos morais.

Inicialmente, a parte autora requer a reforma da sentença para aplicação da Súmula 54 do STJ para que os juros moratórios sejam computados desde a data do evento danoso e não da publicação sentença conforme o
decisium
.

Prossegue em suas razões pela inclusão da indenização por danos morais, afirmando que o infortúnio sofrido pelo autor, vez que em razão do acidente e da ausência de pagamento espontâneo do Apelado, viu-se privado por longo prazo de utilizar do seu veículo para transporte próprio e de sua família.

Contrarrazões do Município nos IDs 19842961 e 19842962 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme narrado no relatório, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor, Wilson Dias Padilha, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da a Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos na Ação Indenizatória de nº 0001766-66.2015.8.11.0039, que na análise do dever de indenizar pela parte Requerida, em razão de acidente entre veículos automotores, julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o Município de São José dos Quatro Marcos ̧ ao pagamento dos danos materiais, afastando a condenação por danos morais.

Inicialmente, a parte autora requer a reforma da sentença para aplicação da Súmula 54 do STJ para que os juros moratórios sejam computados desde a data do evento danoso e não da data da sentença conforme o
decisium
.

Prossegue em suas razões pela indenização por danos morais, afirmando que o infortúnio sofrido pelo autor, vez que em razão do acidente e da ausência de pagamento espontâneo do Apelado, viu-se privado por longo prazo de utilizar do seu veículo para transporte próprio e de sua família.

A finalidade da responsabilidade civil é garantir o direito do lesado à segurança, mediante pleno ressarcimento dos danos que sofreu com o restabelecimento, na medida do possível, o status quo ante, atendendo a uma necessidade moral, social, jurídica e de justiça.

A responsabilidade possui dupla função, porquanto, ao mesmo tempo que visa garantir o direito do lesado à segurança, serve como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação integral do dano causado à vítima ou indenização equivalente.

A reparação do dano deve ocorrer mediante o retorno das coisas ao estado anterior em que se encontravam antes do evento danoso ou, quando não for possível esta reposição, converte-se a reparação no pagamento de uma indenização em valor o mais equivalente possível ao bem material e, em se tratando de dano não patrimonial, impõe-se um valor compensatório do bem violado, como é o caso aqui vertente.

Com efeito, para o caso em tela deve se atentar ao posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.653.413 - RJ (2016/0193046-6), conforme a ementa abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

O relator destacou que, em regra, nos casos de acidente automobilístico sem vítima costumam não extrapolar a esfera patrimonial e, por isso, ensejam apenas o pedido de indenização por danos materiais.

“De outro prisma, certamente haverá casos em que as circunstâncias que o envolvem apontem para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento e que, portanto, deverão ser compensados por meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima. Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, submetendo-se ao inafastável contraditório e objeto de fundamentação pelo órgão julgador”, afirmou o relator.

Assim, resta afastado o caráter
in re ipsa
dos danos morais em caso de acidente envolvendo veículos automotores sem lesão aos transportados.

Em detida análise do caso em tela não há demonstração de abalo moral sofrido pelo autor a ensejar a condenção por danos morais, pois, apesar do largo decurso de tempo entre a colisão e o ressarcimento, não restou comprovada qualquer negativa do ente público em reparar o dano causado de forma administrativa.

Tampouco, se demonstra o interesse da parte Autora em minimizar o tempo sem poder utilizar-se do veículo, vez que só buscou o Poder Judiciário mais de 02 anos após o acidente, conforme as datas do Boletim de Ocorrência

em 26 de julho de 2013 (ID 19841953), e a distribuição da ação em 08 de setembro de 2015 (ID 19840996).

Assim, correta a sentença proferida pelo juízo singular que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Quanto ao início da data de fluência dos juros, assiste razão a autora, pois a trata-se de obrigação de caráter extracontratual, amoldando-se à súmula 54 do STJ, abaixo transcrita:

SÚMULA N.54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - RECURSO DO MUNICÍPIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – MOTORISTA AUXILIAR QUE VIAJAVA EM PÉ DIANTE DA SUPERLOTAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DO ENTE MUNICIPAL EM FORNECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AO SERVIDOR – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO POR MORTE DEVIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA EXACERBADA – REDUÇÃO - RECURSO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Havendo prova de que o autor viaja em pé, sem uso do cinto e por esse fato foi lançado para fora do veículo quando da colisão, não há como se excluir a responsabilidade do Município ou, ainda, que se falar em culpa exclusiva da vítima, surgindo dai o dever de indenizar. Comprova a dependência econômica da viúva em relação à vítima, além do fato de possuir três filhos menores que necessitam manter uma situação financeira similar a anteriormente vivenciada quando da companhia do pai
. A sentença corretamente fixou os juros desde o evento danoso e correção monetária desde o seu arbitramento, em observância à Súmula 54 e 362 do STJ. A partir de 30/06/2009 - data da vigência da Lei 11.960, de 29/06/2009 -,
os juros de mora serão os aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA, nos termos do pedido. Precedentes do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 121.357/SP, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2014;AgRg no REsp 1.405.239/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2014. A verba honorária deve ser proporcional à natureza e importância da causa, lugar da prestação do serviço, grau de zelo profissional e ao trabalho desenvolvido para que se possa remunerar de forma adequada o profissional do direito. Para fixação dos danos morais deve-se ter em conta além do alto grau de reprovabilidade da conduta do agente público, os danos causados, além do sofrimento vivenciado pela viúva e seus três filhos, que perderam de forma trágica um ente querido, além de se considerar o caráter educativo-repressivo da reparação por danos morais

(N.U 0000018-13.2012.8.11.0036, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Assim, deve-se aplicar os juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso parte autora para aplicar a Súmula 54 do STJ, fluindo os juros moratórios da data do sinistro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021